Tribunal: TJDFT
Processo: 0065803-29.1998.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. NÃO CONHECIDOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS NÃO INTERROMPIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). (REsp n. 2.092.982/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)
2. No caso dos autos, os embargos de declaração postos pelos recorrentes não apontaram nenhum dos vícios inerentes ao manejo do recurso, da forma como previsto no art. 1.022 do CPC, motivo pelo qual não foram conhecidos pelo Juízo a quo e, portanto, não interromperam o prazo para a interposição de novos recursos.
3. Em face do não conhecimento dos embargos de declaração manejados pelos recorrentes, o prazo para a interposição da apelação iniciou-se no dia 09/11/2022, findando-se no dia 05/12/2022, contudo, o apelo foi protocolado apenas no dia 17/03/2023, sendo, portanto, intempestivo.
4. Agravo interno conhecido e não provido.